Tribunal: TJES
Processo: 5003604-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003604-79.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALCI DA CONCEICAO
AGRAVADO: TOREZANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE SALDO NO “PICPAY”. DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÁS. ART. 833, IV DO CPC. VALOR ÍNFIMO QUE NÃO ATENDE O RESULTADO ÚTIL DA EXECUÇÃO. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decisão proferida está dissonante da previsão contida no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, que prevê expressamente a impenhorabilidade em quantias “recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família”.

2. Dada a desproporção entre o valor bloqueado (R$ 110,08) e o montante objeto da execução (R$ 5.104,00), entendo que a quantia nem sequer satisfaz o resultado útil do cumprimento de sentença por ser ínfima.

3. Considerando que o montante é irrisório ao adimplemento da divida, com o reduzido resultado prático para satisfação da execução, entendo que o valor deve ser levantado pelo Agravante, sob pena de afronta ao princípio da menor onerosidade da execução (CPC, art. 805).

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES,
01
de
agosto
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
V
ALCI DA CONCEIÇÃO

contra a r. decisão de fl. 132 dos autos de origem,
que indeferiu o pedido de levantamento da quantia constrita em nome do Executado,
proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da "Ação de Cobrança"
em fase de cumprimento de sentença
, registrada sob o

nº 0029978-70.2012.8.08.0012 ajuizada por
TOREZANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP

em desfavor do

Agravante
.

Em suas razões (ID 4718284), o Agravante afirma, em síntese, que figura como executado nos autos do processo de origem, tendo a Agravada, ora Exequente, pleiteado a utilização do sistema Sisbajud a fim de buscar numerários em nome do devedor.

Argumenta que, efetuadas as buscas pelo sistema judicial, houve o bloqueio do valor de sua aposentadoria e do montante depositado na conta de pagamento denominada “PicPay”, ocasião em que solicitou a retirada da constrição da quantia perante o juízo
a quo,
com o deferimento parcial do pedido.

Narra que o valor existente no “PicPay” se trata de montante doado para comprar o gás de sua residência.

Diante disso, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja determinado o levantamento em seu favor da quantia que permanece bloqueada junto ao “PicPay”.

No ID 4963317, foi proferida decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

A Agravada se quedou silente, apesar de devidamente intimada.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 14 de julho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
VALCI DA CONCEIÇÃO
contra a r. decisão de fl. 132 dos autos de origem,
que indeferiu o pedido de levantamento da quantia constrita em nome do Executado,

proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da "Ação de Cobrança"
em fase de cumprimento de sentença
, registrada sob o

nº 0029978-70.2012.8.08.0012 ajuizada por
TOREZANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP
em desfavor do

Agravante
.

Em suas razões (ID 4718284), o Agravante afirma, em síntese, que figura como executado nos autos do processo de origem, tendo a Agravada, ora Exequente, pleiteado a utilização do sistema Sisbajud a fim de buscar numerários em nome do devedor.

Argumenta que, efetuadas as buscas pelo sistema judicial, houve o bloqueio do valor de sua aposentadoria e do montante depositado na conta de pagamento denominada “PicPay”, ocasião em que solicitou a retirada da constrição da quantia perante o juízo
a quo,
com o deferimento parcial do pedido.

Narra que o valor existente no “PicPay” se trata de montante doado para comprar o gás de sua residência.

A Agravada se quedou silente, apesar de devidamente intimada.

Pois bem. A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em verificar se é devido o levantamento da quantia constrita por ocasião do cumprimento de sentença, em favor do Executado, ora Agravante.

Sem delongas, não vejo razões para alterar o entendimento exposto na análise do efeito suspensivo (ID 4963317).

O Agravante narra que o montante existente em sua conta no PicPay lhe foi doado para compra do gás de sua residência.

Nesses termos, vê-se que a decisão proferida está dissonante da previsão contida no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, que prevê expressamente a impenhorabilidade em quantias “recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família”.

Esclareça-se, ainda, que a Agravada, ora Exequente, não controverteu a questão e não se manifestou sobre esse ponto, mesmo devidamente intimada por seu patrono.

Não bastasse, dada a desproporção entre o valor bloqueado (R$ 110,08) e o montante objeto da execução (R$ 5.104,00), entendo que a quantia nem sequer satisfaz o resultado útil do cumprimento de sentença por ser ínfima.

Destaca-se, nesse ponto, a redação do artigo 836 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”
.

Assim, considerando que o montante é irrisório ao adimplemento da divida, com o reduzido resultado prático para satisfação da execução, entendo que o valor deve ser levantado pelo Agravante, sob pena de afronta ao princípio da menor onerosidade da execução (CPC, art. 805).

Sobre a hipótese, eis o entendimento dos tribunais pátrios:

[...] 2 - Da leitura dos art. 831 e 836 do CPC/2015 extrai-se o princípio da utilidade e da suficiência da penhora. Assim, o
montante penhorado
sobre o faturamento da empresa
deve ser em valor suficiente para o adimplemento da obrigação, não se podendo protelar ad perpetuam a execução, sob pena de violar o princípio da efetividade do processo executório
. [..] (TJES; AI 0023660-93.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 07/03/2017; DJES 17/03/2017) – em grifos no original.

[...] A penhora de valor ínfimo atrai aplicação do artigo 836 do CPC que proíbe constrição quando importar unicamente o sacrifício do devedor, sem propiciar uma utilidade substancial ao para o pagamento do credor. (TJMG; AI 0925885-51.2023.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Cavalcante Motta; Julg. 04/07/2023; DJEMG 10/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. ARTIGO 836, CPC. VALOR IRRISÓRIO SE COMPARADO AO MONTANTE TOTAL DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO. Restando demonstrado nos autos que o valor da penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD é ínfimo, em comparação à totalidade do débito cobrado, fica atraída a aplicação do artigo 836, CPC, que proíbe tal tipo de constrição, por importar unicamente o sacrifício do devedor, sem propiciar uma utilidade substancial ao credor. Recurso não provido. (TJMG; AI 1552516-17.2022.8.13.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro; Julg. 03/08/2022; DJEMG 08/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD DE VALOR EM CONTA CORRENTE. Impossibilidade. Valor em desconto ínfimo que não será capaz de reduzir o valor da dívida. Recurso conhecido e provido. (TJMS; AI 1404616-23.2023.8.12.0000; Sidrolândia; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso; DJMS 05/05/2023; Pág. 146)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para determinar o levantamento da quantia bloqueada em favor do Executado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 01/08/2023